Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-15.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Professora municipal. Marabá Paulista. Lei no 11.738/08. Pretensão da autora ao pagamento da diferença de vencimentos, levando em conta os valores que recebeu, com os valores do piso nacional. Inadmissibilidade. Servidora que recebeu proporcionalmente seus vencimentos, conforme sua jornada de trabalho. Ausência de provas de diferenças a serem pagas. Art. 2o, § 3o, da Lei no 11.738/08.

Ementa:
APELAÇÃO. Professora municipal. Marabá Paulista. Lei no 11.738/08. Pretensão da autora ao pagamento da diferença de vencimentos, levando em conta os valores que recebeu, com os valores do piso nacional. Inadmissibilidade. Servidora que recebeu proporcionalmente seus vencimentos, conforme sua jornada de trabalho. Ausência de provas de diferenças a serem pagas. Art. 2o, § 3o, da Lei no 11.738/08. Improcedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002109-15.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA, é apelada JUCILÉIA
GONÇALVES GAUDIOSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
2
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483
Apelante: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Apelado: Juciléia Gonçalves Gaudioso
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 13411
APELAÇÃO. Professora municipal. Marabá Paulista. Lei
no 11.738/08. Pretensão da autora ao pagamento da
diferença de vencimentos, levando em conta os valores
que recebeu, com os valores do piso nacional.
Inadmissibilidade.
Servidora
que
recebeu
proporcionalmente seus vencimentos, conforme sua
jornada de trabalho. Ausência de provas de diferenças a
serem pagas. Art. 2o, § 3o, da Lei no 11.738/08.
Improcedência da ação. Recurso provido.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
JUCILÉIA
GONÇALVES
GAUDIOSO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA,
alegando, em síntese, que é professora da rede pública municipal e, até o início da
vigência da Lei Municipal que regularizou o salário dos professores no ano de 2017,
não recebeu o valor correspondente ao piso salarial da categoria, nos termos da Lei
Federal no 11.738/08. Pretende a condenação da ré ao pagamento da diferença de seus
vencimentos, levando em conta os valores que recebeu, com os valores do piso nacional
previsto na Lei no 11.738/08, tudo devidamente atualizado, respeitada a prescrição
quinquenal, incidindo as diferenças salariais, inclusive, sobre décimo terceiro salário e
1/3 de férias.
A r. sentença de fls. 186/193 julgou procedente a ação, para o fim de
condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas nos vencimentos da parte autora, a
ser apurada em liquidação de sentença, tendo como parâmetro a ser adotado o piso
profissional nacional fixado para os profissionais do magistério público da educação
básica, bem como os reflexos dessa diferença nos pagamentos das demais vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
3
(gratificações e adicionais) a que faz jus a servidora, a partir de 27.04.2011, respeitada a
prescrição quinquenal e a respectiva jornada de trabalho. Sobre as parcelas vencidas,
incidirão correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios, segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Em razão da sucumbência, a ré ficou condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, I, do CPC.
Inconformada, recorre a Municipalidade aduzindo que a autora já
recebe vencimentos correspondentes ao preconizado pelo Piso Nacional, observada a
proporcionalidade de sua carga horária. Afirma que a servidora não possui jornada
completa de 200 horas mensais, mas apenas de 120 horas mensais, de forma que não há
diferenças a serem pagas. Busca a improcedência da ação (fls. 206/213).
Contrarrazões a fls. 217/225.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao entendimento diverso, a pretensão não
merecia agasalho.
Com efeito, o artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no 11.738/08
estabelece que:
“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos
e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na
modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
4
nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão
fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da
educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas
semanais.
(...)
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo.
Tal diploma teve sua constitucionalidade reconhecida em função da
improcedência da ADI n.o 4167-DF, na qual o Supremo Tribunal Federal também
considerou que a norma se tornaria eficaz a partir de 27.04.2011, data de julgamento do
mérito da ação direta.
Verifique-se a ementa do referido Acórdão:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO:
VENCIMENTO
OU
REMUNERAÇÃO
GLOBAL.
RISCOS
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO
DO
TEMPO
MÍNIMO
PARA
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, § 1o
E § 4o,§ 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1.
Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
5
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e
8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no
vencimento, e não na remuneração global. Competência da União
para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos
professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como
mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização
profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao
trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o
percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação
básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto
declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI
4167/DF, 27.04.2011).
Sendo assim, tendo a Corte Maior se manifestado pela
constitucionalidade da referida norma geral, impunha-se mesmo o piso mínimo nacional
aos ocupantes do cargo de magistério de educação básica.
Nessa seara, a partir do exercício de 2009, o piso salarial nacional do
magistério foi estipulado em R$ 950,00, passando a trilhar a seguinte evolução: (i)
R$1.024,67 - exercício de 2010; (ii) R$1.187,14 - exercício de 2011; (iii) R$1.451,00 -
exercício de 2012; (iv) R$1.567,00 - exercício de 2013; (v) R$1.697,39 - exercício de
2014; (vi) R$ 1.917,78 - exercício de 2015; (vii) R$ 2.135,64 - exercício de 2016; (viii)
R$ 2.298,83 - exercício de 2017; (ix) R$ 2.455,61 - exercício de 2018; (x) R$ 2.557,74 -
exercício de 2019; (xi1) R$ 2.886,24 - exercício de 2020.
O piso salarial nacional do magistério passou a ser reajustado
anualmente, no mês de janeiro, na mesma proporção do crescimento do valor anual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
6
mínimo por aluno do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, nos termos do art. 5o,
da Lei Federal no 11.738/08. A norma citada, como visto, determina que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das
carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais, abaixo do piso nacional correspondente (art. 2o, § 1o).
No caso dos autos, pelos documentados juntados, a autora percebeu
nos períodos indicados remuneração acima do piso nacional do magistério,
considerando que, proporcionalmente, possui jornada semanal de 30 horas (fls. 46).
Logo, não se justifica o pagamento das diferenças salariais pleiteadas nesta ação.
Melhor explicando, consta da referida certidão trazida pela
municipalidade (fls. 46) que a autora é Professora de Educação Básica II Português,
com carga horária de 120 horas mensais, ou seja, inferior à carga de 40 horas semanais
que corresponde ao piso salarial da Lei Federal em questão.
Portanto, não tem a autora direito ao recebimento do piso como se sua
jornada fosse de 40 horas, mas tão somente ao valor proporcional considerando sua
jornada de 30 horas.
A título de exemplo, no holerite do mês de dezembro de 2017, consta
como vencimento base do valor de R$ 1.903,82 (fls. 12). Da mesma forma, conforme
fls. 17, no mês de janeiro e fevereiro de 2017, tal valor correspondeu a R$ 1.762,80, e
no mês de março e abril de 2017, a R$ 1.903,82. Ocorre que o valor do Piso Nacional
proporcional, para a competência de 2017, correspondia a R$ 1.724,12.
Observa-se também que os valores apontados pela Municipalidade por
ocasião da contestação, pagos a título de salário base por 120 horas mensais, que, diga-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-15.2019.8.26.0483 -Voto no 13411
7
se de passagem, não foram impugnados pela autora, e são superiores ao valor
proporcional de sua carga horária (fls. 44/45).
Ademais, a autora não juntou cópia dos holerites dos exercícios de
2014, 2015 e 2016 ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, a fim
de demonstrar o direito ora reclamado.
Por fim, apenas para evitar maiores delongas, frisa-se que não socorre
a alegação da autora de que sua carga horária corresponde a 200 horas mensais. Isto
porque os holerites de fls. 13/14, no qual embasa tal afirmação, referem-se ao exercício
do ano de 2018, época na qual, conforme ela própria admite, o piso da categoria dos
professores já havia sido corrigido, segundo os parâmetros estabelecidos pela Lei no
11.738/08 (fls. 221).
Dessa forma, tendo em vista o percebimento acima do valor
proporcional à carga horária, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei no 11.738/08, a
improcedência da ação era medida que se impunha. Em razão da sucumbência, fica a
parte vencida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, já considerado o disposto no art. 85, § 11, do
CPC, com observação da concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Município.
BANDEIRA LINS
RELATOR